Tribunal: TJMT
Processo: 1026150-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026150-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MARCO TULIO DE ROSE - CPF: 133.646.690-15 (ADVOGADO), RAFAEL LIMA MARQUES - CPF: 718.280.870-68 (ADVOGADO), NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (APELANTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), MARINA BIANCHI PETECOF - CPF: 413.782.288-39 (ADVOGADO), EDSON FRANCO FRATARI - CPF: 365.278.316-68 (APELADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito. golpe “sim swap”. responsabilidade solidária entre operadora de telefonia e instituição financeira. fortuito interno. falha na prestação do serviço. danos comprovados. sentença mantida. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1.

Apelações interpostas por operadora de telefonia e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com repetição de indébito, ajuizada por consumidor vítima de golpe do tipo “SIM Swap”.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a falha da operadora ao permitir a clonagem da linha telefônica sem confirmação da titularidade caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade civil objetiva;
(ii) saber se a instituição financeira falhou ao não identificar movimentações atípicas e impedir operações fraudulentas, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes.

iii. razões de decidir

3. A falha da operadora ao autorizar a migração indevida da linha telefônica sem cautelas caracteriza fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva, nos termos do CDC.

4. A instituição financeira não adotou mecanismos eficazes para detectar transações atípicas, configurando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. Comprovados os danos materiais e o sofrimento psíquico decorrente da fraude, impõe-se a manutenção das indenizações arbitradas na sentença, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

iv. dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A clonagem de linha telefônica mediante golpe ‘SIM Swap’ caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da operadora de telefonia. 2. A instituição financeira responde solidariamente quando falha na identificação e bloqueio de operações fraudulentas realizadas após a violação da linha telefônica do cliente.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de ações de apelação cível, interpostas por instituição financeira e operadora de telefonia móvel, em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com repetição de indébito, movida por consumidor que alega ter sido vítima de fraude eletrônica conhecida como “SIM Swap”, que consiste na clonagem indevida de linha telefônica móvel para fins de acesso e movimentação de conta bancária.

Narra a parte autora que, após ter sua linha telefônica indevidamente transferida para outro chip (sem seu consentimento), terceiros, de posse dos dados obtidos, lograram êxito em realizar diversas transações bancárias fraudulentas, gerando prejuízos financeiros e sofrimento psíquico relevante. Requereu, assim, a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à restituição em dobro dos valores subtraídos.

A sentença prolatada em primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço por ambas as rés, e determinou a condenação solidária da operadora de telefonia e da instituição financeira ao pagamento das indenizações por danos morais e materiais, bem como à devolução simples dos valores indevidamente debitados.

Irresignadas, apelam as rés.

A operadora de telefonia sustenta, em síntese, a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, bem como ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos experimentados pela parte autora, aduzindo que adotou todos os procedimentos de segurança cabíveis.

Por sua vez, a instituição financeira defende a ausência de responsabilidade, afirmando que não houve falha em seu sistema de segurança e que as operações realizadas foram feitas mediante o uso de senhas pessoais e canais regulares de acesso, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro fraudador.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes apeladas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de apelações interpostas, de um lado, por instituição financeira, e, de outro, por operadora de telefonia móvel, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito, ajuizada por consumidor vítima de fraude eletrônica do tipo “SIM Swap”, consistente na clonagem indevida de linha telefônica, mediante transferência de número para outro chip, sem autorização do titular, com o propósito de viabilizar o acesso indevido a dados pessoais e bancários.

A sentença recorrida entendeu configurada a falha na prestação do serviço tanto da operadora, que permitiu a migração da linha telefônica sem adoção de mecanismos eficazes de segurança, quanto da instituição financeira, que não logrou detectar nem impedir as movimentações fraudulentas, reconhecendo, assim, a responsabilidade solidária de ambas, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A operadora, em suas razões recursais, sustenta que a fraude decorreu de fato exclusivo de terceiro, imprevisível e inevitável, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e os prejuízos sofridos pelo autor. Afirma que todos os procedimentos internos foram observados e que a clonagem do chip teria resultado de conduta dolosa de terceiros alheios à relação contratual. A instituição financeira, por sua vez, defende a inexistência de falha em seu sistema de segurança e a ausência de culpa, argumentando que as transações contestadas foram realizadas com uso regular de senha pessoal e canais de acesso legítimos, circunstância que, em seu entender, afastaria a sua responsabilidade.

As insurgências não merecem prosperar.

De início, importa destacar que a relação jurídica havida entre as partes é inequivocamente de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade, bastando a demonstração do defeito do serviço e do nexo causal entre a conduta e o dano, nos termos do art. 14 do CDC.

No que se refere à operadora de telefonia, verifica-se, a partir dos elementos constantes dos autos, que houve efetiva autorização para migração da linha telefônica do autor para outro chip, sem prévia confirmação da identidade do titular, tampouco adoção de protocolos adicionais de segurança aptos a evitar a fraude. Tal circunstância, por si só, evidencia falha grave na prestação do serviço, uma vez que a operadora, ao permitir a substituição do chip, possibilitou que terceiros se passassem pelo consumidor e obtivessem acesso às suas contas e senhas pessoais.

O evento, ao contrário do que sustenta a apelante, não configura fortuito externo, mas fortuito interno, diretamente relacionado ao risco da atividade econômica desempenhada. A fraude por SIM Swap é um tipo de ilícito amplamente conhecido no setor, previsível e prevenível mediante o emprego de tecnologias e procedimentos de verificação compatíveis com a complexidade do serviço prestado. Assim, não se pode admitir que o consumidor, parte vulnerável da relação, suporte o ônus do risco que é inerente ao empreendimento da prestadora de serviços de telecomunicações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que fraudes decorrentes de clonagem de chip telefônico configuram falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da operadora.

No mesmo sentido, a responsabilidade da instituição financeira também se impõe. Após o comprometimento da linha telefônica do autor, foram realizadas diversas transações bancárias de valores expressivos, absolutamente destoantes do seu padrão habitual de movimentação. A inércia do banco em detectar e impedir tais operações denota deficiência no seu sistema de segurança, incapaz de identificar movimentações atípicas e de alertar o cliente em tempo hábil para evitar maiores prejuízos.

Conforme entendimento consolidado pela Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Logo, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiro, a responsabilidade do banco subsiste, pois a falha ocorreu dentro do seu próprio sistema de segurança, configurando risco inerente à sua atividade.

A alegação de que as transações foram realizadas mediante uso regular de senhas pessoais não afasta o dever de indenizar. O acesso às credenciais do consumidor foi possibilitado pela deficiência no serviço de ambas as rés: da operadora, ao permitir o desvio da linha telefônica, e do banco, ao não identificar o comportamento anômalo de movimentações incompatíveis com o perfil do correntista.

Ressalte-se que, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, os fornecedores de produtos ou serviços que concorrem para o dano ao consumidor respondem de forma solidária, sendo facultado ao lesado exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer deles. Assim, operadora e instituição financeira devem responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes da fraude.

Comprovados os danos materiais, mediante demonstração documental das transações indevidas, impõe-se a restituição dos valores subtraídos, na forma simples, porquanto não comprovada má-fé das rés. No tocante aos danos morais, estes também são devidos. A situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A perda de controle sobre a linha telefônica, o acesso indevido às suas contas e o consequente abalo à sua segurança pessoal e financeira configuram violação significativa aos direitos da personalidade, ensejando reparação moral. O valor arbitrado na sentença, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequado à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido.

Em suma, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença. Tanto a operadora de telefonia quanto a instituição financeira falharam na prestação dos serviços que lhes incumbiam, contribuindo, cada uma a seu modo, para a consumação do evento danoso. O sistema jurídico consumerista, ao adotar a teoria do risco do empreendimento, impõe-lhes o dever de responder solidariamente pelos prejuízos ocasionados.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos interpostos por ambas as rés, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em razão do desprovimento dos recursos, majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025